Tribunal: STF
Processo: ARE 1301952
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “Apelação - Embargos à Execução fiscal - IPTU - Exercícios de 2009 a 2011 – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela Mitra Arquidiocesana de São Paulo – Pleito de reforma pelas partes Pedido do município para afastar a imunidade do tributo concedida à embargante – Impossibilidade - Imóvel de propriedade da entidade que é a sede da Arquidiocese, ou seja, onde está lotada a Região Episcopal de Santana - Imunidade tributária reconhecida com relação ao IPTU por se tratar de entidade assistencial, sem fins lucrativos, de caráter religioso, educacional e de assistência social - Inteligência do art. 150, VI, 'c', da CF/88 e Súmula Vinculante 54, do C. STF - Atendimento dos requisitos do art. 14, do CTN – Ônus da prova de que a embargante não faria jus à imunidade tributária a cargo da Fazenda Pública Municipal, em prévio e regular processo administrativo (art. 333, II, do CPC/15) – Desnecessidade de requerimento administrativo prévio pela embargada para concessão do benefício da imunidade tributária Sentença mantida quanto a este ponto Recurso da embargante - Honorários advocatícios - Inversão Ônus de sucumbência que devem ser suportados pelo município vencido na demanda - Recurso da embargante provido e desprovido o reclamo fazendário.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, b, e § 2º, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a mera condição de entidade religiosa não é suficiente para conferir imunidade, uma vez que não se pode presumir serem todos os seus bens relacionados às suas finalidades essenciais. (eDOC 13, p. 6). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.” (Enunciado da Súmula 724 do STF)
    Essa mesma orientação foi confirmada na Súmula Vinculante 52, que prescreve:
    “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.”
    Cito, ainda, o decidido pelo Tribunal Pleno no RE 325.822, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, DJ 14.05.2004, assim ementado:
    “Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, "b" e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços ‘relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas’. 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido.”
    Em relação à destinação dos recursos em prol das finalidades essenciais da entidade, convém ressaltar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 9, p. 6-10):
    “Interessante mencionar que o patrimônio da entidade recorrida é composto por bens móveis, imóveis, créditos e direitos, que já possui ou venha a possuir (Art. 3º do Estatuto Social).
    Pelo estabelecido no artigo 4º, todos os recursos são aplicados em suas finalidades estatutárias: “A Mitra Arquidiciocesana de São Paulo aplica os seus recursos econômicos/financeiros em suas finalidades estatutárias, bem como, o seu resultado operacional apurado em seus registros contábeis, é totalmente aplicado na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais e ainda, não distribui lucro, dividendos ou bonificações ou parcelas de seu patrimônio ao Arcebispo Metropolitano, aos Bispos auxiliares, Sacerdotes, Diáconos, Seminaristas e todas as pessoas ou entidades que, de alguma forma, participam da administração, assessoria ou condução dos negócios da Mitra Arquidiocesana de São Paulo, sob nenhuma forma ou pretexto” (cf. Pág.20).
    (…)
    Com efeito, vislumbra-se do estatuto social que a recorrida preenche os requisitos insertos no art. 14 do CTN, configurando-se em entidade de caráter beneficente, religioso, cultural e moral, sem fins lucrativos, atuante na seara religiosa, educacional e de assistência social, não distribuindo qualquer parcela de participação, sob nenhuma forma ou pretexto, a seus dirigentes, além de aplicar integralmente no país os recursos na manutenção de seu objetivo institucional.
    Segundo a apelante/embargante o imóvel tributado é a sede regional da Arquidiocese, ou seja, onde está lotada a Região Episcopal de Santana, local de trabalhos religiosos, pastorais e administrativos da Igreja
    Católica para a concretização de seus objetivos e manutenção das atividades fins desenvolvidas entidade, conforme descrito em seu estatuto (art. 1º, 'caput', parágrafo 1º e artigo 4º, 'caput'.
    No entanto, em suas alegações, o município restringiu-se a tecer argumentações acerca da não comprovação da entidade de que faz jus à imunidade tributária, alegando apenas que tão somente o estatuto social não seria o suficiente para atestar a destinação da ora recorrida, não produzindo qualquer prova de suas alegações que pudessem, de fato, levar ao não reconhecimento da imunidade.
    O favor constitucional somente não seria aplicável na hipótese de destinação do imóvel diversa daquelas relacionadas com as finalidades essenciais da entidade, o que não foi, em momento algum, demonstrado.
    (…)
    Outrossim, tratando-se de garantia constitucional, sua aplicação é imediata, o que implica presunção relativa quanto à ocorrência da referida vinculação, de modo que incumbe ao ente tributante o ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito embargante (art. 333, II, do CPC), o que não ocorreu no caso.
    (…)
    Portanto, a conclusão é a de que, qualquer que seja o imóvel que integre o patrimônio da entidade religiosa, estará de um jeito ou de outro vinculado à consecução do fim para o qual foi instituída.”
    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à destinação dada aos bens abrangidos pela imunidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    É o que se extrai dos seguintes julgados, que analisaram questão análoga à dos autos: RE 871.039-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015, RE 378.136-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.2.2010, ARE 933.174-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2016, RE 686.861-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2015, ARE 685.246-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2014, ARE 694.140-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2013, ARE 715.034-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.5.2013, RE 601.297-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.9.2011, AI 748.488-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.8.2012, RE 625.529-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.8.2011.
    Necessário consignar, ainda, que as entidades imunes (art. 150, VI, a, b e c , da CF) gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados a suas finalidades essenciais, de sorte que, eventual afastamento da imunidade por ausência desse requisito, só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, conforme se pode observar dos seguintes julgados: RE 1.268.329-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, RE 773.992, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 19.2.2015, ARE 876.253-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2015.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente